Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EMISSÃO DE BOLETOS. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. NÃO NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora requer a repetição do indébito por alegada presunção de pagamento pela insistência de cobranças indevidas. 1.1 O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência com os pressupostos cumulativos para a configuração da repetição do indébito: “1. Devolução em dobro de indébito (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor). Pressupostos necessários e cumulativos: (i) cobrança extrajudicial indevida de dívida decorrente de contrato de consumo; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) engano injustificável por parte do fornecedor ou prestador.” (REsp n. 1.177.371/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2012, DJe de 30/11/2012.) 1.2 Na espécie, não há falar em repetição de indébito, pois, como afirmado pela própria autora/apelante, e bem destacado no processo, não houve pagamento dos boletos emitidos em seu nome, requisito essencial para concessão da repetição do indébito. E não é possível reconhecer pagamento presumido pela insistência de cobrança, porquanto não existe previsão legal nesse sentido.
2. Não demonstrada ofensa significativa a direitos da personalidade, inviável desconstituir a conclusão contida em sentença de que o ocorrido não passa de aborrecimento cotidiano, que é desagradável, mas não tem consequências jurídicas relevantes.
3. Recurso conhecido e não provido.